Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705644-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta pelo MPDFT em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, nos autos do processo no 0713305-19.2025, que indeferiu a concessão de medidas protetivas de urgência. Em sua petição (Id 68869102), sustenta o reclamante que o Magistrado de origem indeferiu o pedido formulado pela vítima, por considerar a inexistência de risco atual. Defende o reclamante que a Lei n.o 14.550/2023 determina que se dê especial valor à palavra da vítima, partindo-se da premissa de necessidade de proteção. Argumenta que o art. 19, § 4o, da Lei Maria da Penha, “deixa claro que o objeto de julgamento não é a comprovação do crime, mas a avaliação de risco à mulher. A existência de risco, ainda que mínimo, exige o deferimento da proteção”. Pontua que o requisito para o deferimento das medidas é a existência de indícios razoáveis de uma situação de risco e não a prova cabal da infração. Requer, em sede liminar, o deferimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, motivo pelo qual avanço para o exame do pedido liminar de deferimento das medidas protetivas de urgência em benefício de B.S.G. Extrai-se dos autos que B.S.G. formulou pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor de A.M.S.D.J. Em 11/02/2025, as medidas foram indeferidas, por meio da seguinte decisão (Id 225562755 dos autos de origem): “Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por B S G, qualificada na Comunicação de Ocorrência Policial no XXX/2025 - DEAM I, em face de A M S D J relativamente à conduta que atribuiu a este, ocorrida no período de 22 de novembro de 2024 a 9 de fevereiro de 2025. A requerente assim narrou os fatos perante a Autoridade Policial: "Que teve um relacionamento amoroso com A M D S J por 10 anos; Que não possuem filhos em comum; Que o relacionamento era tranquilo e sem intercorrências; Que terminaram o relacionamento em novembro de 2024; Que A se mudou para o Rio de Janeiro - RJ, no dia 08 de novembro de 2024, sob o pretexto de ter arranjado um emprego no Rio de Janeiro; Que B descobriu, após a data da mudança, que A estava em um novo relacionamento amoroso, com V C; Que decidiu terminar, então, o relacionamento com A, pelo fato de ele estar em um novo relacionamento; Que, a partir do término, A e V passaram a mandar mensagens de forma incessante para a declarante; Que costumam injuriar e ofender a declarante, chamando-a de 'VELHA, VAI TOMAR NO CU, PUTA' Que ambos também ameaçam a declarante, afirmando 'TOMA MUITO CUIDADO, PORQUE SABEMOS MUITO DA SUA ROTINA. ELE (A) SABE DOS SEUS HORÁRIOS, QUE HORA QUE VOCÊ ENTRA E VOCÊ SAI (do trabalho), SE EU FOR AÍ, VAI DAR RUIM E VOCÊ SABE QUE EU SEI COMO CHEGAR PERTO DE VOCÊ'. Que a declarante teme por sua segurança, uma vez que foi informada que os filhos de V, R M e seu irmão, não identificado, são faccionados do Comando Vermelho; Que R, no dia 10 de fevereiro de 2024, às 8h24, mandou mensagem para declarante, via Whatsapp, para injuriá-la; Que R a chamou de 'VELHA SAFADA, IMUNDICE, CACHORRA, VAGABUNDA VELHA, QUE MERDA DE MULHER É ESSA, SUA PORCA' Que R ainda afirmou 'TÁ EXPLICADO O PORQUÊ DE O A TER FICADO COM MINHA MÃE. PORQUE A SENHORA É XERECA VELHA E NÃO TOMA BANHO' Que a esposa de R, 'P R' (perfil do Whatsapp), também costuma mandar mensagens para a declarante; Que, na última mensagem, no dia 10 de fevereiro de 2024, P alertou a declarante de que iria entrar com uma ação por estar sendo difamada por ela; Que P ainda injuriou a declarante, ao chamá-la de 'PORCA' e 'ESTELIONATÁRIA' Que A entrou em contato com a mãe da declarante, E S G, via Whatsapp, para ameaçá-la, com os dizeres 'VOU COLOCAR UMA BOMBA PRA EXPLODIR VOCÊS AÍ NA CASA DE VOCÊS' Que A, na mesma ocasião, injuriou E, ao chamá-la de 'VELHA SAFADA' e 'RAPARIGA VELHA' Que a declarante está extremamente preocupada, uma vez que A difundiu os dados pessoais dela, tais como endereço, telefone e CPF, para V e seus filhos; Que a declarante está muito amedrontada porque A já afirmou que fará de tudo para prejudicá-la em seu emprego, já tendo, inclusive, realizado contato telefônico com a empresa terceirizada para a qual a declarante presta serviços, oportunidade em que denegriu a imagem dela para o funcionário da empresa; Que indica como testemunha, sua irmã, G, a qual presenciou muitas ocasiões em que A fez ameaças à declarante." É o relatório, DECIDO. Não obstante as informações apresentadas pela requerente não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois para a concessão de medidas protetivas se mostra imprescindível a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida. No caso em análise sequer é possível identificar com a necessária precisão alguma conduta promovida pelo requerido A, pois a despeito das informações prestadas pela requerente as imagens constantes nas mídias que instruem o pedido sugerem veementemente, pelo correspondente teor, que as mensagens foram enviadas por terceiras pessoas que não guardam qualquer vínculo com B, como a atual companheira de A e algum dos filhos dela, tanto que registram "ELE (A) SABE DOS SEUS HORÁRIOS", "TÁ EXPLICADO O PORQUÊ DE O A TER FICADO COM MINHA MÃE", o que inclusive foi identificado pela ora requerente ao se referir às pessoas de V e R, o que redunda reconhecer que ao caso não tem aplicação a especial lei de proteção à mulher tendo em vista que os supostos ofensores não se inserem, em relação à vítima, em qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do artigo 5o da Lei 11.340/06, pois não são parentes, não possuem relação íntima de afeto tampouco o episódio narrado ocorreu no âmbito doméstico: Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Não bastasse isso impende destacar que igualmente não está evidenciada a contento qualquer situação de risco atual, pois nenhum dos supostos ofensores reside no Distrito Federal, nem mesmo a requerente mora nesta Unidade da Federação, pois declarou residir na Cidade Ocidental, sequer havendo indicativo seguro de que alguma das condutas foi consumada em Brasília. Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO o pedido em razão da insubsistência dos elementos apresentados. (...).” (grifos nossos). Em uma análise preliminar, verifica-se a ausência de plausibilidade das razões da reclamação. Como se observa, a vítima alegou que A. (seu ex-namorado) e V. (atual de A.) passaram a enviar mensagens de WhatsApp de forma incessante, injuriando-a e ofendendo-a. Dispõe o art. 19 da Lei n.o 11.340/2006: “Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. § 2o As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. (Incluído pela Lei no 14.550, de 2023)” (grifos nossos.) Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, deverão ser criteriosamente avaliadas as circunstâncias do evento, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei n.o 11.340/2006. A jurisprudência consagrou o entendimento de que, nesses tipos de crimes, a palavra da vítima adquire especial relevo, haja vista que tais fatos normalmente acontecem às ocultas, longe de olhos e ouvidos indiscretos. Por isso, a versão vitimária deve ser elevada quando se mostre lógica, consistente e não evidencie vontade deliberada de prejudicar inocente. As medidas protetivas de urgência são um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Elas se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. Assim, elas se guiam pelo princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais. Desse modo, faz-se necessário o exame do contexto em que a vítima se insere e se há efetivo risco para a sua integridade física e psíquica. Nesse sentido, o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 4o, 7o E 22, TODOS DA LEI N. 11.340/2006. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DA NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL E EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO AGENTE, HOUVE POR NÃO CONCEDER MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE OITIVA DA VÍTIMA ACERCA DA PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DE PERIGO QUE POSSA JUSTIFICAR A PERMANÊNCIA DAS CAUTELARES. VALORAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA QUE SE IMPÕE. 1. Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, extinta a punibilidade, não subsistem mais os fatores para a manutenção/concessão de medidas protetivas, sob pena de eternização da restrição de direitos individuais. 2. As duas Turmas de Direito Penal deste Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. [...] Na espécie, as medidas protetivas foram fixadas no ano de 2017 (proibição de aproximação e contato com a vítima). O recorrente foi processado, condenado e cumpriu integralmente a pena, inexistindo notícia de outro ato que justificasse a manutenção das medidas. Sendo assim, as medidas protetivas devem ser extintas, evitando-se a eternização de restrição a direitos individuais (RHC n. 120.880/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020). 3. Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente criminal, pela competência ordinária para o processo da violência doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por medida temporária e de urgência. [...] Dado o lapso temporal transcorrido entre o deferimento das medidas protetivas no ano de 2016 até o presente momento, havendo, inclusive, o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, em relação aos fatos descritos no boletim de ocorrência, deve ser mantida a decisão recorrida que revogou medidas protetivas, indevidamente eternizadas pela não propositura da ação de conhecimento, sendo despiciendo o retorno dos autos para avaliação da manutenção da medida protetiva (AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 14/5/2019). 4. Nos termos do Parecer Jurídico emanado pelo Consórcio Lei Maria da Penha, a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. Tanto mais que assinala o Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero, "as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima" (CNJ, 2021, p. 85). [...], enquanto existir risco ao direito da mulher de viver sem violência, as restrições à liberdade de locomoção do apontado agente são justificadas e legítimas. O direito de alguém de não sofrer violência não é menos valioso do que o direito de alguém de ter liberdade de contato ou aproximação. Na ponderação dos valores não pode ser aniquilado o direito à segurança e à proteção da vítima (fls. 337/338). 5. Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor. 6. Agravo regimental provido para que a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência à mulher em situação de violência e, caso constatada a permanência da situação de perigo, seja a referida medida concedida ou mantida.” (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023. Grifos nossos.) Como mencionado pelo Magistrado a quo, de acordo com a mídia acostada, eventual violência, ainda que psicológica, não foi perpetrada por A. em desfavor de B., mas sim de V. e dos filhos de V. As medidas protetivas geram limitações a direitos fundamentais e só devem ser deferidas quando há fundamentação idônea, não podendo ser mantidas diante da ausência dos requisitos que as justifiquem. Por sua vez, a decisão que indeferiu a medida protetiva tem amparo na ausência de comprovação de que seria A. o autor das mensagens. Diante disso, entendo que, antes dos fatos serem analisados com profundidade pelo juiz natural da causa, não devem ser deferidas as medidas protetivas solicitadas. Nesse sentido: “RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DESENTENDIMENTO ENTRE MÃE E FILHO. RISCO ATUAL E CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto "ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação". 2. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que indefere as medidas protetivas de urgência, cabível a reclamação criminal. 3. As medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais. Logo, não podem ser estabelecidas sem que haja elementos concretos acerca da existência de risco atual ou iminente a justificar a imposição da medida almejada. 4. Não evidenciada a existência de risco atual e concreto à integridade física ou psíquica da vítima, correta a decisão que indefere as medidas protetivas de urgência. 5. Reclamação Criminal recebida e julgada improcedente.” (Acórdão 1897662, 07152892320248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.) “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. GRATUIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO. PRELIMINARES REJEITDAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. É cabível a reclamação no processo penal em face a atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando não existir recurso específico, conforme disposto no art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Competência da Turmas Criminais. 2. A litigância de má-fé no processo criminal, tomando por fundamentos o disposto na lei adjetiva civil, pressupõe que a parte tenha agido com dolo, deslealdade processual e, ainda, que fique demonstrada a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa. 3. A reclamação em ação penal não é a via judicial adequada para aferir a hipossuficiência econômica ou impugnar gratuidade de justiça, mormente se tratando de indeferimento de pedido de medida de urgência lastreada em procedimento que se apura violência contra a mulher e familiar. 4. A acentuada litigiosidade entre as partes, as quais após relacionamento amoroso e geração de filho, estão separados, sem contudo, conseguirem resolver as questões inerentes às responsabilidades do poder familiar e da guarda compartilhada, por si só, não autoriza as medidas protetivas em favor da criança - Lei no 14.344/2022. 5. Somente a regular tramitação da ocorrência policial e de eventual inquérito policial, poderão oferecer melhor perquirição sobre os fatos noticiados, sem prejuízo que no curso da demanda, constatado pelo juízo de origem a presença dos indícios de efetiva ameaça ou violência, deferir, a qualquer tempo, as medidas protetivas que julgar pertinente. 6. Constatado que a decisão reclamada está em conformidade com a realidade dos autos, com o ordenamento pátrio e com a jurisprudência desta egrégia Corte, sua manutenção é medida que se impõe. 7. Preliminares rejeitadas. Reclamação conhecida e julgada improcedente.” (Acórdão 1888214, 07130720720248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intimem-se os interessados B.S.G. e A.M.S.D.J. para, querendo, apresentarem resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR